Tribunal: TJPA
Processo: 0810991-35.2023.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0810991-35.2023.8.14.0000

RECLAMANTE: OSMAR RODRIGUES DA CUNHA

RECLAMADO: JUIZO DA VARA UNICA DE SAO FELIX DO XINGU PA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO (12375) 0810991-35.2023.8.14.0000

RECLAMANTE: OSMAR RODRIGUES DA CUNHA

Advogado do(a) RECLAMANTE: DARLAN GOMES DE AGUIAR - TO1625

RECLAMADO: JUIZO DA VARA UNICA DE SAO FELIX DO XINGU PA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros do Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2024, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em face de Julgamento Monocrático de ID 16283011, que indeferiu a petição inicial da Reclamação, uma vez que utilizada como sucedâneo recursal.

Em
suas razões recursais, o agravante reforça os argumentos da reclamação, e querer seja o presente agravo interno recebido, nos termos regimentais, e provido para acolher as razões da reclamação interposta, anulando-se a decisão de primeiro grau do D. Juízo que anulou a própria sentença de ofício, sem que tenha havido recurso ou provocação da parte contrária, posto que tal ato agravado viola o princípio da

segurança jurídica (ato jurídico perfeito e a coisa julgada) e

ainda invade a

competência privativa deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do inciso II do artigo 161 da Constituição do Estado do Pará c/c art. 1009 do CPC.

Sem contrarrazões, face a ausência de triangulação processual.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado, tendo em vista que o objeto do agravo é a gratuidade.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Consiste a controvérsia em perquirir se houve equívoco na Decisão Monocrática (id. 16283011) que
indeferiu a petição inicial da Reclamação, uma vez que utilizada como sucedâneo recursal
.

À guisa de esclarecimento, consigno que a Reclamação apresentada pelo agravante se fundamenta no art. 988, I do Código de Processo Civil, o qual dispõe acerca da preservação da competência do tribunal, mas não comprova ter esgotado a via ordinária, além da matéria aqui trata já ter sido objeto de Agravo de Instrumento, ainda pendente de recurso.

Ora, não há que se admitir Reclamação como sucedâneo recursal, porquanto incabível em face de súmulas não vinculantes, como
in casu
, senão vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA NÃO VINCULANTE E DIREITO À AMPLA DEFESA. DESCABIMENTO. 1.
Não cabe reclamação para veicular alegação de ofensa a súmula não vinculante ou violação do direito à ampla defesa, já que a reclamação não se presta como sucedâneo recursal. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - Rcl: 14761 DF, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-186 DIVULG 24-09-2014 PUBLIC 25-09-2014)

RECLAMAÇÃO. OFENSA A SÚMULA DESPROVIDA DE EFEITO VINCULANTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÃO DO STF EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1.
O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a súmula não vinculante
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - Rcl: 43587 SP 0103602-20.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 29/03/2021)

Desta feita, firmo o entendimento quanto à impossibilidade de reforma da Decisão Agravada, à vista da observância dos liames legislativos, doutrinários e jurisprudenciais acerca da matéria.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
4

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2024